Tribunal: TJSP
Processo: 1031808-66.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer e danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Preliminar. Cerceamento de defesa que não se verifica. Mérito. Restabelecimento das contas de usuário excluído dos aplicativos "Instagram" e "Facebook". Relação de consumo. Não comprovada a culpa exclusiva da autora como causa do evento danoso. Ré não

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer e danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Preliminar. Cerceamento de defesa que não se verifica. Mérito. Restabelecimento das contas de usuário excluído dos aplicativos "Instagram" e "Facebook". Relação de consumo. Não comprovada a culpa exclusiva da autora como causa do evento danoso. Ré não comprova a alegada violação aos termos de uso da plataforma pela autora, ou a frequência e o modo em que as supostas "práticas não permitidas" por ela foram adotadas. Falha na prestação do serviço. Exclusão indevida, injustificada. Demora injustificada para recuperação da conta. Responsabilidade objetiva por fato do serviço prestado pela ré não elidida. Artigo 14 do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO. Hipótese revelada nos autos que extrapola os meros transtornos ou aborrecimentos do cotidiano. Abalo da imagem e da reputação da autora perante o mercado e sua clientela além do impedimento do regular exercício da atividade. Inequívoco descaso com a situação do consumidor, que se conformou com a sentença. Mantido o quantum indenizatório arbitrado (R$ 8.000,00). Razoabilidade e proporcionalidade na hipótese específica. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso não provido.